Tribunal: STF
Processo: RE 111223
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-13
Data de publicação: 1987-02-13

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO DE QUE DECORREU A
MORTE DA VÍTIMA. DANO MORAL A FAVOR DE PESSOA DA FAMILIA.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ENTENDE SOMENTE
INDENIZAVEL POR DANO MATERIAL E MORAL CUMULADOS, A PROPRIA VÍTIMA.
INCABIVEL O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, COMO PARCELA AUTONOMA, A
TÍTULO DE DANO MORAL, A PESSOA DA FAMILIA DA VÍTIMA DE ACIDENTE DE
TREM, DE QUE RESULTOU MORTE.
OBICE DO ARTIGO 325, INC. V, 'B', DO RISTF (NA REDAÇÃO ANTERIOR A
EMENDA REGIMENTAL Nº 2/85).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.